Tribunal: TJES
Processo: 5000340-71.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento de Paternidade/Maternidade Socioafetiva
Data de julgamento: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO: AÇÃO DECLARATÓRIA DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. POSSE DE ESTADO DE FILHO. TRATAMENTO (TRACTATUS) E FAMA. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL ROBUSTA. VÍNCULO AFETIVO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de paternidade socioafetiva post mortem, julgou procedente o pedido para declarar o vínculo de filiação entre os apelados e o falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da produção de prova testemunhal configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para comprovar a posse de estado de filho e, consequentemente, declarar a paternidade socioafetiva post mortem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. O juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme o art. 370 do CPC.

4)
A prova que os apelantes pretendiam produzir, de que o falecido recebia correspondências em outro endereço, mostra-se incapaz de infirmar o robusto conjunto probatório que amparou a convicção do magistrado, não configurando cerceamento de defesa.

5)
O reconhecimento da paternidade socioafetiva, modalidade de parentesco civil prevista no art. 1.593 do Código Civil, requer a demonstração da posse de estado de filho, consolidada em dois elementos: o tratamento dispensado pelo suposto pai ao filho (tractatus) e o reconhecimento público dessa relação (fama).

6)
O conjunto probatório revela, de forma contundente, o exercício de fato do poder familiar pelo falecido. Fichas de matrícula e renovação escolar dos apelados, nas quais Gildo Pereira Motta apôs assinatura na qualidade de responsável, denotam inequivocamente o
tractatus
.

7)
A declaração prestada por um dos apelados perante a autoridade policial, na qual se identificou como "filho adotado" para promover a liberação do corpo do falecido, evidencia a
fama
e a internalização do vínculo filial.

8)
A prova oral colhida, incluindo o depoimento de uma sobrinha do falecido, confirma que o falecido sempre tratou e apresentou os apelados como filhos perante a comunidade.

9)
A testemunha arrolada pelos próprios apelantes confirmou em juízo que o falecido considerava os apelados como filhos, os chamava como tal e por eles era chamado de pai, o que reforça a convicção sobre a existência do vínculo afetivo.

10) A alegação de que a demanda possui motivação exclusivamente patrimonial não se sustenta, pois a existência de consequências sucessórias não desqualifica vínculo afetivo solidamente comprovado pelos demais meios de prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova testemunhal quando o fato a ser provado se mostra irrelevante para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC.

2. O reconhecimento da paternidade socioafetiva
post mortem
depende da comprovação da posse de estado de filho, que se exterioriza pelo tratamento (
tractatus
) e pelo reconhecimento público (
fama
) da relação.

3. Um conjunto probatório sólido, composto por prova documental (fichas de matrícula escolar assinadas pelo pai socioafetivo) e testemunhal uníssona, inclusive com a confirmação por testemunha da parte adversa, é suficiente para declarar o vínculo de filiação socioafetiva.

4. O interesse patrimonial decorrente da filiação, por si só, não é óbice ao reconhecimento da paternidade socioafetiva quando a posse de estado de filho resta inequivocamente demonstrada.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 370. Código Civil, art. 1.593.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1604351/MG. STJ, REsp n. 2.075.230/RJ.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000340-71.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALZINETE DA SILVA ROCHA e outros (6)

APELADO: ERIVELTON BIRAL BATISTA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO: AÇÃO DECLARATÓRIA DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. POSSE DE ESTADO DE FILHO. TRATAMENTO (TRACTATUS) E FAMA. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL ROBUSTA. VÍNCULO AFETIVO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de paternidade socioafetiva post mortem, julgou procedente o pedido para declarar o vínculo de filiação entre os apelados e o falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da produção de prova testemunhal configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para comprovar a posse de estado de filho e, consequentemente, declarar a paternidade socioafetiva post mortem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. O juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme o art. 370 do CPC.

4)
A prova que os apelantes pretendiam produzir, de que o falecido recebia correspondências em outro endereço, mostra-se incapaz de infirmar o robusto conjunto probatório que amparou a convicção do magistrado, não configurando cerceamento de defesa.

5)
O reconhecimento da paternidade socioafetiva, modalidade de parentesco civil prevista no art. 1.593 do Código Civil, requer a demonstração da posse de estado de filho, consolidada em dois elementos: o tratamento dispensado pelo suposto pai ao filho (tractatus) e o reconhecimento público dessa relação (fama).

6)
O conjunto probatório revela, de forma contundente, o exercício de fato do poder familiar pelo falecido, aliás fichas de matrícula e renovação escolar dos apelados, nas quais Gildo Pereira Motta apôs assinatura na qualidade de responsável, denotam inequivocamente o
tractatus
.

7)
A declaração prestada por um dos apelados perante a autoridade policial, na qual se identificou como "filho adotado" para promover a liberação do corpo do falecido, evidencia a
fama
e a internalização do vínculo filial.

8)
A prova oral colhida, incluindo o depoimento de uma sobrinha do falecido, confirma que o falecido sempre tratou e apresentou os apelados como filhos perante a comunidade.

9)
A testemunha arrolada pelos próprios apelantes confirmou em juízo que o falecido considerava os apelados como filhos, os chamava como tal e por eles era chamado de pai, o que reforça a convicção sobre a existência do vínculo afetivo.

10) A alegação de que a demanda possui motivação exclusivamente patrimonial não se sustenta, pois a existência de consequências sucessórias não desqualifica vínculo afetivo solidamente comprovado pelos demais meios de prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova testemunhal quando o fato a ser provado se mostra irrelevante para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC.

2. O reconhecimento da paternidade socioafetiva
post mortem
depende da comprovação da posse de estado de filho, que se exterioriza pelo tratamento (
tractatus
) e pelo reconhecimento público (
fama
) da relação.

3. Um conjunto probatório sólido, composto por prova documental (fichas de matrícula escolar assinadas pelo pai socioafetivo) e testemunhal uníssona, inclusive com a confirmação por testemunha da parte adversa, é suficiente para declarar o vínculo de filiação socioafetiva.

4. O interesse patrimonial decorrente da filiação, por si só, não é óbice ao reconhecimento da paternidade socioafetiva quando a posse de estado de filho resta inequivocamente demonstrada.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 370. Código Civil, art. 1.593.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1604351/MG. STJ, REsp n. 2.075.230/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustentam os apelantes a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, visto que o juízo
a quo
indeferiu a oitiva de testemunha que poderia comprovar que o falecido recebia correspondências em endereço diverso daquele em que residia com os apelados, o que demonstraria o principal vínculo familiar com os irmãos.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

Como se sabe, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe, nos termos do art. 370 do CPC, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Do ponto de vista lógico-jurídico, a prova que os apelantes pretendiam produzir se mostra, de fato, incapaz de infirmar o robusto conjunto probatório que amparou a convicção do magistrado sentenciante.

Isso porque, a circunstância de o indivíduo receber correspondências na residência dos irmãos não exclui, por si só, a possibilidade de ter estabelecido, em outro local, núcleo familiar fundado no afeto, com o qual mantinha convivência diária e ostentava publicamente a condição de pai.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador, considerando os demais elementos probatórios, indefere a produção de prova que se afigure irrelevante ao deslinde da controvérsia (AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

R
ejeito a preliminar
.

MÉRITO

A controvérsia envolve o reconhecimento de paternidade socioafetiva
post mortem
, por meio da qual pretendem os autores, ora apelados, ver declarado judicialmente o vínculo de filiação com Gildo Pereira Motta, que conviveu com sua genitora e participou de sua criação desde a tenra idade.

A sentença julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que o conjunto probatório demonstrou, de forma inequívoca, a existência da
posse de estado de filho
.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir se os elementos coligidos aos autos são, de fato, suficientes para caracterizar a filiação socioafetiva, uma das formas de parentesco civil expressamente admitidas pelo art. 1.593 do Código Civil ao prever a origem do parentesco em fonte diversa da consanguinidade.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da paternidade socioafetiva requer a demonstração de dois elementos basilares: o tratamento dispensado pelo suposto pai ao filho (
tractatus
) e o reconhecimento público dessa relação pela família e pela sociedade (
fama
).

A configuração de tais elementos deve se assentar em relação de afeto genuína, contínua e duradoura, exteriorizada socialmente.

É de se conferir:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.609, I a IV DO CC. NÃO VERIFICADA POR AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.693 DO CC E AO ART. 42 DO ECA. NÃO OCORRÊNCIA. DIFERENCIAÇÃO ENTRE OS INSTITUTOS DA ADOÇÃO E DA FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. DEMONSTRAÇÃO DE LAÇOS DE AFETIVIDADE. VEDADO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIOLAÇÃO AO ART. 371 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1. Ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem ajuizada em 23/10/2017, da qual foi extraído o recurso especial, interposto em 29/09/2022, concluso ao gabinete em 29/05/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da possibilidade de reconhecimento de filiação socioafetiva havida entre o autor e o pai socioafetivo já falecido.
3. Diferenciam-se os institutos da adoção e da filiação socioafetiva pois, enquanto a adoção sujeita-se a procedimento formal e solene para a constituição do vínculo de parentesco, exigindo-se a destituição do poder familiar dos pais biológicos, quando existentes, a filiação socioafetiva trata de ação declaratória que busca do Poder Judiciário o pronunciamento acerca de uma situação fática já vivenciada pelas partes, autorizando a multiplicidade de vínculos de parentesco. 4. Verificada a posse do estado de filho, que consiste no desfrute público e contínuo da condição de filho, é viável o reconhecimento da filiação socioafetiva, mesmo que após a morte do pai ou mãe socioafetivos.
5. No recurso sob julgamento, é premissa fática imutável que o autor foi entregue aos pais socioafetivos em tenra idade, crescendo e se desenvolvendo naquela família por toda sua infância e juventude. 6. Ainda que o autor tenha passado a residir com a mãe biológica na fase adulta, em razão da separação tumultuosa dos pais socioafetivos, tal fato em nada interfere no seu pertencimento à família socioafetiva, que lhe acolheu desde tenra idade, lhe prestando todo o carinho, afeto e educação de uma verdadeira família. 7. Portanto, não se verifica qualquer afronta ao art. 42 do ECA, uma vez que se trata a hipótese de reconhecimento de filiação socioafetiva de maior de idade, não incidindo as regras do estatuto na espécie. 8. Tampouco se verifica violação ao art. 1.593 do CC pois, ao contrário, o referido dispositivo admite o reconhecimento de relação socioafetiva como vínculo de parentesco. 9. No sistema da persuasão racional, adotado pelo art. 371 do CPC, o julgador é livre para examinar as provas dos autos, formando com base nelas a sua convicção, desde que indique de forma fundamentada os elementos de seu convencimento. 10. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à prova inequívoca da relação de filiação socioafetiva havia entre o autor e seus pais socioafetivos, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado na estreita via do recurso especial pela Súmula 7/STJ. 11. Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 2.075.230/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

À evidência, baseia-se essa conclusão na interpretação do já citado art. 1.593 do Código Civil e, sobretudo, nos princípios constitucionais da dignidade humana e da afetividade, que orientam o moderno Direito de Família a prestigiar a verdade real e os laços construídos ao longo da vida.

No caso, observa-se que a decisão de primeira instância teve por base sólido arcabouço probatório, que vai muito além de meras alegações.

Os documentos acostados à inicial revelam, de forma contundente, o exercício de fato do poder familiar pelo falecido.

Destacam-se, para tanto, as fichas de matrícula e renovação escolar dos apelados, nas quais Gildo Pereira Motta apôs assinatura na qualidade de responsável pelos estudantes, ato que inequivocamente denota o
tractatus
.

Ademais, de especial relevância é a declaração prestada pelo apelado Alex Biral Batista perante a autoridade policial, por ocasião do falecimento, na qual se identificou espontaneamente como "filho adotado" para promover a liberação do corpo, evidenciando a
fama
e a internalização do vínculo filial.

Adite-se a isso a prova oral, cujos depoimentos foram colhidos em audiência de instrução e devidamente analisados.

As testemunhas dos apelados, incluindo sobrinha do próprio falecido, foram unânimes em afirmar que Gildo sempre tratou e apresentou os apelados como filhos perante toda a comunidade.

De forma ainda mais contundente, a testemunha arrolada pelos próprios réus/apelantes, Nelson de Oliveira Matos, ao ser inquirida, confirmou que Gildo considerava os meninos como filhos, os chamava como tal, e por eles era chamado de pai.

Nesse cenário, os argumentos dos apelantes, centrados na alegação de interesse meramente patrimonial, não se sustentam, pois a existência de consequências sucessórias não tem o condão de, por si só, desqualificar vínculo afetivo solidamente comprovado por outros meios. Afinal, fora demonstrada a situação fática consolidada pelo afeto, para a qual a
posse de estado de filho
é a prova da inequívoca vontade de ser pai.

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a sentença está devidamente fundamentada nas provas dos autos — documental e testemunhal — e em consonância com a mais abalizada doutrina e jurisprudência sobre o tema, que prestigiam a paternidade responsável e a realidade afetiva que molda as relações familiares.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recu
r
so e
a ele

nego

provimento
para julgar improcedente o pedido em relação aos apelantes
.

Em atenção ao disposto no §11
do
art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 15.09.2025 a 19.09.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão de 15 a 19.09.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.